Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. DEMORA INJUSTIFICADA. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.
2. Se havia uma fila de espera para internação em UTI, a conduta de classificar a prioridade de internação do paciente conforme suas chances de sobrevivência, pode, no plano meramente filosófico, ensejar algum dilema ético, mas para o Direito não existe dilema: a conduta foi antijurídica porque a lei considera que todos são absolutamente iguais e devem merecer as mesmas chances na tentativa de salvar sua vida.
3. Segundo orientação do STJ, "a teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente." (REsp 1662338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)".
4. Caraterizada a omissão do Estado quanto ao cumprimento do seu dever constitucional, mesmo que não tenha sido a causa única da morte do paciente, correta a condenação no pagamento de danos morais.
5. Recurso desprovido.